Tribunal: STF
Processo: Rcl 51210
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Joelcio Monteiro de Oliveira Filho, contra ato Juiz Federal da 1ª Vara Federal de São Luís, consubstanciado em suposta negativa de acesso integral aos autos do processo n. 20832-85.2016.4.01.3700 (Inquérito Policial n. 20/2016- SR/PF/MA). 



    Afirma ocorrida violação do enunciado na Súmula Vinculante n° 14 desse Supremo Tribunal Federal. Para tanto, aduz:



    “O processo n. 20832-85.2016.4.01.3700 (Inquérito Policial n. 20/2016- SR/PF/MA) formalmente trata de investigação de contravenção penal, sobre um possível exercício de advocacia privada por parte de JOÉLCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA FILHO, na sala da deleprev na polícia federal em São Luís/MA. 



    Os advogados JOELCIO MONTEIRO DE OLIVEIRA e JOELTON SPINDOLA DE OLIVEIRA são, respectivamente, pai e irmão do investigado, e todos seus dados pessoais e profissionais, inclusive com fotos, documentos profissionais da OAB/MA, identificação de suas residências e endereços de seus escritórios estão nos autos. 



    A completa identificação de advogados em uma investigação de contravenção penal, delito de menor potencial ofensivo que não cabe inquérito policial, mostra que houve uma investigação dissimulada para obter informações garantidas constitucionalmente e relacionadas aos seus sigilos profissionais, através de meio imoral e ilícito de obtenção de provas”.



    Ressalta que, 



    “Há documentos oficiais da polícia federal mostrando que, no dia em que o investigado foi deliberadamente incriminado, na realidade, sequer estava na cidade de São Luís, pois estava viajando a trabalho, conforme Ordem de Missão Policial e Relatório de Missão Policial anexados aos autos”.



    Nesse sentido, destaca:



    “Desde que descobriu a existência do processo n. 20832-85.2016.4.01.3700 (Inquérito Policial n. 20/2016-SR/PF/MA), no dia 25/05/2019, há mais de dois anos, a defesa do investigado tenta obter a cadeia de custódia de provas (artigo 158-A do CPPB) e acessar os arquivos originais do que foi coletado para que possa analisá-los e periciá-los, e deste modo exercer o direito de defesa e contraditório, pois o que consta nos autos foi selecionado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Judiciária. 



    É dever do Estado disponibilizar a integralidade das interceptações, que foram emprestadas, não sendo possível a seleção de uma mínima parte dos áudios, como ocorre nos autos. Essa filtragem ofende o princípio da paridade de armas e o direito à prova, porque geram desvantagem ao impedir a análise de todo o acervo probatório, para se provar a inocência de quem acusado injustamente. (RHC 77.836/PA, STJ, 12/02/2019 e REsp. 1795341/RS, STJ,14/05/2019).”



    Requer o deferimento de liminar “para determinar ao Juízo da 1ª Vara Federal de São Luís que disponibilize à cadeia de custódia de provas do processo n. 20832-85.2016.4.01.3700 (Inquérito Policial n. 20/2016-SR/PF/MA), inclusive as provas emprestadas da Operação Turing, devendo a secretaria da 1ª Vara Federal, certificar o que foi entregue, em ordem cronológica, em sua integralidade, sem adulterações, para efeito de cumprimento da súmula vinculante n. 14 do STF e do artigo 158-A do CPPB, devendo conter todos os resultados das interceptações telefônicas, de dados telemáticos e de e-mails, determinadas judicialmente, sobre os terminais telefônicos 98-98111-7901, 98- 8111-5787, 98-98168-5978, 98-3233-6716 e e-mails oliveira.spindola@gmail.com, jospindola@gmail.com, jospindola@hotmail.com;



    No mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação e confirmada a liminar concedida para fazendo valer a autoridade das decisões desta Suprema Corte exarada na Súmula Vinculante n. 14, confirme-se o direito do reclamante em ter disponibilizada a cadeia de custódia de provas do processo n. 20832-85.2016.4.01.3700 (Inquérito Policial n. 20/2016-SR/PF/MA)” (...)



    É o relatório do essencial. Decido, precariamente.



    Prima facie, é precipitada a concessão de medida liminar, tendo em vista que os documentos juntados nos autos são insuficientes para aferir com precisão se o juízo reclamado está de fato impedindo o acesso ao autos do processo n. 20832-85.2016.4.01.3700 (Inquérito Policial n. 20/2016-SR/PF/MA) bem como à cadeia de custódia das provas colhidas.



    É vital, dessa forma, o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados, especialmente porque não há certeza de violação ao direito de defesa do reclamante.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino sejam solicitadas informações à autoridade reclamada (art. 157, RISTF), após, encaminhe-se ao Ministério Público Federal.



    Cumpridas as providências indicadas, retornem conclusos. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente